Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019061-35.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELANTE), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELADO), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - VÍCIOS INEXISTENTES E SEQUER ALEGADOS - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto pela embargada
MARIA DA PENHA DE JESUS
,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante opõe o presente aclaratório apenas com o fito de prequestionar a matéria, alegando que “
além do vergastado acórdão contrariar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ainda violam os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil
”.

Diante do exposto, requer a embargante o acolhimento de seu aclaratório, “
pretendendo o prequestionamento dos dispositivos legais citados, possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis
”.

A parte embargada, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende que não há, no acórdão recorrido, qualquer vício que possam maculá-lo, restando claro que os embargos declaratórios opostos não são cabíveis, pugnando por sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela embargante quanto pela embargada Maria da Penha de Jesus, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIDA - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. 2. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. 3. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo coma taxa média de mercado, à data da contratação. 4. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. 5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 6. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide. 7. Sentença mantida. 8. Recurso da autora desprovido. 9. Recurso da ré desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a embargante em razão do acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas duas partes.

Salienta-se que o embargante deixou de apontar qualquer vício que, em seu entendimento, macularia o acórdão recorrido.

Assim, das alegações expostas pela embargante, fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ainda, pertinente ao caso é enfatizar que o prequestionamento somente é cabível na existência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
3. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como conseqüência, modificação do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados
” (EDcl no REsp n. 853.939/RJ, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 13/2/2007, DJ de 26/2/2007, p. 559).

Ainda sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR - VÍCIO SANADO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ADUZIDAS PELO RÉU -
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS
-
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
- RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Constatada a omissão, devem ser acolhidos os Aclaratórios para supri-la.
Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas

apenas ao saneamento de algum dos vícios

elencados no art. 1.022 do CPC
,
que devem estar presentes ainda que para fins de prequestionamento
. (TJMT - N.U 0003337-35.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE -
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
-
INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide
,
não servindo como mero veículo de prequestionamento
e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - N.U 1012871-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...)
Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório
. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...)
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT - N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE CONTRÁRIA - IMPUGNAÇÃO RESOLVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL - QUESTÃO NÃO REAPRECIADA NA SENTENÇA - INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA -
PREQUESTIONAMENTO
-
INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento
. (TJMT - N.U 1030600-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

Portanto, deixando a embargante de suscitar acerca de eventuais vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que poderiam conter o acórdão recorrido, se insurgindo apenas no que tange ao prequestionamento de matéria supostamente não considerada pelo Juízo julgador, a rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe.

Ademais, fica a embargante advertida de que o manejo de eventual novo recurso com o mesmo perfil do presente será reputado protelatório e permitirá a incidência de multa.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024